Tribunal: TJMT
Processo: 0044856-60.2011.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044856-60.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BENEDITO CARMELITO LEITE - CPF: 329.523.171-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CUIABA LTDA - CNPJ: 03.599.717/0001-90 (APELADO), LIZIA IARA BODENSTEIN HENRIQUE - CPF: 022.249.371-21 (ADVOGADO), BRUNO FRANCA FERREIRA - CPF: 003.071.471-00 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), EDUARDO BERGAMO - CPF: 295.343.718-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DISPONIBILIZAÇÃO E CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – MT SAÚDE – AUTARQUIA ESTADAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – INDEVIDOS – SÚMULA 421 STJ – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014

– RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso (MT SAÚDE)

se trata de uma autarquia estadual, portanto, uma pessoa jurídica de Direito Público vinculada ao Estado de Mato Grosso, criada para desenvolver atividades típicas de Estado, por meio da Lei Complementar nº 127/2003, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 5.729/2005.

2. I
mpossível é a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública quando litiga contra o Estado, haja vista que haveria confusão entre credor e devedor, haja vista que a Defensoria Pública é uma instituição pertencente ao Poder Executivo, devendo ser aplicada a Súmula 421 do STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0044856-60.2011.8.11.0041

APELANTE
: BENEDITO CARMELITO LEITE

APELADOS:
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT SAÚDE

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Benedito Carmelito Leite assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em face da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em

desfavor do
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – MT Saúde,
julgou procedente o pedido inicial,
para compelir o Requerido a liberação, custeio e realização da cirurgia denominada artroplastia de quadril direito, por meio do seu plano de saúde firmado com o Requerido.
(id. nº 132443798 – p. 193 a 195).

É relatado na inicial que, o demandante contratou os serviços de assistência médica por plano de saúde perante o Instituto Requerido e apesar de já ter se submetido em 2002 a um implante de prótese em decorrência do seu diagnóstico de artrose no quadril, houve a necessidade de ser submetido a uma nova intervenção cirúrgica denominada de artroplastia de quadril direito, com urgência, para a restauração de sua saúde.

Narra a inicial que os valores autorizados pelo plano de saúde (R$ 15.037,10) não possibilitam a aquisição de materiais de qualidade compatíveis com a complexidade dos procedimentos, bem como são impraticáveis pelos fornecedores cujo valor orçado foi de R$ 90.633,00.

A tutela provisória antecipada foi deferida, pelo juízo singular, na decisão disponível no id. nº 132443798 – p. 63/68.

A contestação foi apresentada pelo
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – MT Saúde
no ID n. 132443798 – p. 40/44.

Em decisão proferida no ID n. 132443798 – p. 105/108 foi determinado o bloqueio judicial do valor da intervenção e dos materiais cirúrgicos e posteriormente juntados aos autos a devida prestação de contas.

Ato contínuo, sobreveio prolação de sentença confirmando os efeitos da decisão antecipatória, com isenção de condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Em face da sentença, a Defensoria Pública interpôs recurso de Apelação Cível
(id. nº 132443799 – p. 6/11),
pugnando, exclusivamente, pela condenação da Autarquia Estadual demandada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

Sustenta que, após a alteração realizada na Constituição Federal de 1988 pela Emenda Constitucional nº 80/14, tornou-se possível o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública, assegurando também por meio da Lei Complementar Federal nº 80/94, no art. 4º; Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso nº 146/03, no §2º, do art. 33; e Lei Complementar Estadual nº 146/2009, no art. 179.

Por fim, sustenta que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não faz parte do Poder Executivo, de forma que os honorários advocatícios provenientes de ações com assistência judiciária patrocinada por integrantes da Defensoria Pública, constituem recursos financeiros do FUNADEP, ou seja, não se destinam aos "cofres" da Defensoria Pública (ou orçamento do Governo do Estado destinado a Defensoria).

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no ID n. 132447155, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A certidão presente no id. nº 132926168, atesta a dispensa do pagamento de preparo, por ser o Autor beneficiário da Justiça Gratuita.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo
desprovimento
do recurso interposto

(ID n. 140221652).

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a dispensa expressa pelo Juízo
a quo
em sede de sentença, aliada à adequação ao caso ao disposto no inciso III do §3º do art. 496 do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de setembro de 2022.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Benedito Carmelito Leite assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em face da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em

desfavor do
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – MT Saúde,
julgou procedente o pedido inicial,
para compelir o Requerido a liberação, custeio e realização da cirurgia denominada artroplastia de quadril direito, por meio do seu plano de saúde firmado com o Requerido.
(id. nº 132443798 – p. 193 a 195).

Em face da sentença, a Defensoria Pública interpôs recurso de Apelação Cível, pugnando, exclusivamente, pela condenação da Autarquia Pública Estadual demandada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

Sustenta que, após a alteração realizada na Constituição Federal de 1988 pela Emenda Constitucional nº 80/14, tornou-se possível o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública, assegurando também por meio da Lei Complementar Federal nº 80/94, no art. 4º; Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso nº 146/03, no §2º do art. 33; e Lei Complementar Estadual nº 146/2009, no art. 179.

Por fim, sustenta que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não faz parte do Poder Executivo, de forma que os honorários advocatícios provenientes de ações com assistência judiciária patrocinada por integrantes da Defensoria Pública, constituem recursos financeiros do FUNADEP, ou seja, não se destinam aos "cofres" da Defensoria Pública (ou orçamento do Governo do Estado destinado a Defensoria).

Pois bem.

Inicialmente,
impende destacar que, o
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso (MT SAÚDE)
se trata de uma autarquia estadual, portanto, uma pessoa jurídica de Direito Público vinculada ao Estado de Mato Grosso, criada para desenvolver atividades típicas de Estado, por meio da Lei Complementar nº 127/2003, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 5.729/2005.

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, por configurar a confusão prevista no art. 381 do Código Civil. Nesse sentido, inclusive, editou a Súmula 421, sem notícias do seu cancelamento,
in verbis:

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quanto ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.
[Destaquei].

Ademais, com a edição da Emenda Constitucional nº 80/2014, ocorreu a equiparação da instituição Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, uma vez que a ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser conferido no artigo 134, caput, e §4º da Constituição Federal, vejamos:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014).

(...)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014).

Dessa forma, deve-se dar à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27-4-2010, DJe 19-5-2010).

Constata-se, portanto, que a Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional.

Feitas essas ponderações, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal, corroborando o entendimento de
que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, independente do ente contra o qual esteja atuando, invocando-se como fundamento a EC nº 80/2014
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - MT-SAÚDE
– LIBERAÇÃO DE TRATAMENTO NEUROCIRÚRGICO E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PROCEDIMENTO - EXTREMA URGÊNCIA - RECUSA AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DO MATERIAL CIRÚRGICO - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A RECUSA - INCIDÊNCIA DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO -
PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADA
-
PRECEDENTES TJ/MT
- ISENÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Aos contratos de planos de saúde aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, porquanto envolvem típica relação de consumo. 2 - Tendo em vista a situação de emergência pela qual estava passando a parte autora, com indicação médica para realizar o procedimento em decorrência de risco de morte, mostra-se totalmente descabida a negativa de cobertura do procedimento.

3 - “Encontra-se pacificado nos Tribunais Superiores e nesta Corte o entendimento de que nas relações de consumo, as cláusulas limitativas de direito serão sempre interpretadas a favor do consumidor, devendo ser consideradas abusivas as cláusulas que visam a restringir procedimentos médicos”. Precedente: N.U 0009106-31.2010.8.11.0041, MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 13/11/2019.

4 - A Emenda Constitucional nº 80/2014, equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, de modo que é incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros de tal instituição
.

5 - A autarquia é isenta de custas processuais, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001.

(TJ-MT 00228846820108110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/3/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 7/4/2022). [Destaquei]

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR — MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO — COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL — OBSERVÂNCIA.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil
. No âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, não comprovada a imprescindibilidade de marca comercial específica, o fornecimento do insumo alimentar deve observar, preferencialmente, o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável. Recursos não providos. Sentença retificada em parte.

(TJMT, N.U 0006713-75.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10-3-2020, publicado no DJE 20-3-2020) [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QAUNTO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014
.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJMT, N.U 0019102-64.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10-3-2020, publicado no DJE 16-3-2020) [Destaquei]

Por fim, cumpre destacar que,
não se desconhece a tramitação do Recurso Extraordinário nº 1.140.005 (Tema nº 1002) perante o C. Supremo Tribunal Federal, no qual o Plenário Virtual da Corte reconheceu a existência de repercussão geral da matéria que será submetida à análise e deliberação, acerca da proibição ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada; se há violação em sua autonomia funcional, administrativa e institucional.

Contudo, não há declaração de suspensão das ações em curso, razão pela qual, enquanto se aguarda a decisão a ser proferida no RE 1.140.005/RJ, em sede de Repercussão Geral (Tema 1.002) do STF, aplica
-se a Súmula nº 421 do STJ, em plena vigência, devendo ser afastada a fixação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022